Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709003-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLE VILELA CARVALHO - ME APELADO: M.M DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI LTDA - EPP D E S P A C H O A procuração de ID 31882374 - Pág. 1 não supre a determinação de regularização processual determinada. A fim de evitar futuras alegações de nulidade, deverá a apelante observar que a regularização deve ocorrer nos termos da decisão de ID 30926756 - Pág. 1, verbis: "Diante a deficiência da representação processual, intime-se a empresa apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de suas razões. Atente-se a parte que, nos termos da decisão de ID 30461738, remanesce no pólo da ação a empresa matriz GISELLE VILELA CARVALHO - ME, CNPJ no 26.684.275/0001-85, devendo a regularização processual observar a empresa que consta no polo da ação.". Portanto, a procuração deve ser outorgada pela parte que consta no polo da demanda. Caso tenha havido alteração do nome empresarial, tal circunstância deve ser esclarecida nos autos. Outrossim, para efeitos de regularização, a procuração deve ser em favor do causídico que assina as razões de apelação ou se outorgada em nome de outros advogados (como ocorre na última procuração juntada - ID 31882374), esses devem ratificar a apelação. Tendo em vista as circunstâncias já ressaltadas na decisão de ID 31568096, intime-se a apelante por carta, AR, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de suas razões recursais. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator